Tribunal: STF
Processo: HC 268417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.2.2026, por Fernando Magalhães Pereira Júnior, advogado, em benefício de Alisson Mateus da Silva Amorim, contra decisão do
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis
Felipe Salomão, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.068.330/PA, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10.1.2026 e efetivada em 16.1.2026, pela prática de homicídio qualificado, pelo fato de ter atirado na cabeça da vítima em via pública, depois de breve desentendimento entre ela, o acusado e sua companheira (doc. 3). 

3. Contra a prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 0800799-38.2026.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, sendo negada, em 21.1.2026, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:

“Analisando-se a decisão que decretou a prisão preventiva
(ID nº 33149266), constata-se que o magistrado fundamentou a medida com base na gravidade concreta da conduta, destacando que a violência  empregada no caso extrapola aquela ordinariamente inerente ao tipo penal. 
Destacou que das imagens acostadas aos autos, o suposto autor dos fatos teria efetuado disparo  de arma de fogo diretamente contra a cabeça da vítima, logo após rápida discussão, surpreendendo-a de  forma abrupta e sem que houvesse qualquer possibilidade de reação ou defesa. Em seguida, o paciente evadiu-se do local dos fatos imediatamente, deixando à vítima prostrada em via pública, circunstância que evidencia a periculosidade do agente, a frieza da execução e a necessidade  da medida extrema como forma de garantir a ordem pública. 
Assim, ausentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, indefiro a medida  liminar. 
Conforme dispõe a Portaria nº 0368/2009-GP, solicitem-se, de ordem e através de e-mail, as informações ao JUÍZO COATOR acerca das razões suscitadas pelo ilustre impetrante, que devem ser  prestadas nos termos da Resolução nº 04/2003-GP. 
Prestadas no prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público na condição de custos legis” (doc. 8). 

4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.068.330/PA, buscando-se revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa de sua companheira. Em 26.1.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente a impetração, pelo óbice da Súmula/STF n. 691 (doc. 17).

5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegada ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, que também estaria desfundamentada, além de suposta ocorrência de legítima defesa de terceiro.
	
Alega que o paciente, “no dia dos fatos, estava saindo do seu trabalho quando foi surpreendido por Luciano, que se aproximou de sua esposa com uma arma(faca) em punho dizendo que iria esfaquear sua  companheira que conseguiu se trancar no carro e pedir socorro, ocasião  em que o requerente partiu para cima do nacional para defender sua família e acabou ocorrendo acidentalmente o disparo de arma de fogo”(doc. 1). 

Estes os requerimentos e o pedido:
“Fortes no exposto, pelos motivos alegados,  requer que Vossas Excelências, conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ao paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 12, doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

No presente Habeas, aponta-se como ato coator decisão do
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que, em 26.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.068.330/PA, pelo óbice da Súmula/STF n. 691.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 
12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, segundo a representação da autoridade policial (doc. 3) e o decreto de prisão preventiva (fl. 3, doc. 6), há indícios suficientes de materialidade e autoria (não negada pelo paciente), bem como de elementos (“depoimentos das testemunhas e boletins médicos que descrevem lesões na vítima LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, além de registros de imagens do circuito de câmera de  seguranças que demonstram a sequência dos fatos ocorridos”) que, a princípio, revelariam versão diversa da legítima defesa sustentada pelo defensor do paciente.

As reais circunstâncias do caso e a dinâmica dos fatos devem ser esclarecidas no decorrer da instrução criminal, sendo prematuro e manifestamente incabível exame do contexto probatório em habeas corpus para essa finalidade. 

13. Tem-se, ainda, que, ao contrário do que se alega, o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, anotado-se que:
“(...) a violência empregada no caso em concreto extrapolou a inerente ao tipo penal, haja vista que, conforme depreende-se das imagens acostadas aos autos, o suposto autor dos fatos teria efetuado  disparo em direção a cabeça da vítima após rápida discussão, surpreendendo totalmente a vítima, que não  teve qualquer oportunidade de defesa. Na sequência, o acusado teria se evadido do local dos fatos de imediato, deixando a vítima prostrada em via pública. É cediço que a existência de gravidade em concreto do crime de homicídio, extrapolando a do tipo penal, diante da ação imotivada do agente, que teria agido de modo a impossibilitar a defesa da vítima é  fundamento idôneo para a segregação cautelar, com fulcro nos precedentes do Tribunais Superiores (...)
Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se  impõe no caso presente. 
Não obstante as garantias constitucionais do investigado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal, uma vez presentes os indícios de que o representado se evadiu imediatamente do local dos  fatos” (fl. 3, doc. 6).

14. Diferente do alegado, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao paciente. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não
aplicar-se medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.734-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.848-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).
 
15. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.

16. Ausente na espécie demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora